Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-22.2019.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001125-22.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MILTON COELHO DE ARRUDA - CPF: 298.599.721-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001125-22.2019.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de São Jose dos Quatro Marcos

Recorrido(s):

Milton Coelho de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE MOTORISTA. FUNÇÃO GRATIFICADA. PREVISÃO LEGAL DE RECEBIMENTO DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO. DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº044, DE 31 DE MAIO DE 2017. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39). INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor público municipal, mesmo estando afastado por gozo de auxilio doença, faz jus ao recebimento da função gratificada, de acordo com o disposto no artigo 54 da Lei Complementar nº 005 de 19 de dezembro de 2003 e com o disposto na Lei Complementar nº. 038 de 18 de dezembro de 2014.

Contudo, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº044, de 31 de maio de 2017, o afastamento do servidor do exercício da função gratificada por qualquer licença, por prazo superior a 30 dias, implica na perda da referida gratificação.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial, CONDENANDO o Requerido ao pagamento das verbas referentes a gratificação inadimplida pelo período de 01/01/2015 a 19/08/2018, perfazendo o valor de R$ 56.424,50

(cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos)”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que é servidor público municipal, que exerceu o cargo de motorista por 26 anos e que atualmente se encontra aposentado. Aduz que no ano de 2014 iniciou gozo de auxílio doença, sendo afastado do trabalho pelo período de 04 (quatro) anos.

Informa que durante o período de afastamento, a Prefeitura Municipal disponibilizou função gratificada voltada aos motoristas do setor da educação e saúde, sendo este benefício posteriormente foi estendido aos motoristas de todas as categorias – Lei Complementar nº. 038 de 18 de dezembro de 2014.

Narra que pelo fato de estar em gozo de afastamento por auxílio doença, não foi agraciado com a benesse salarial da gratificação. Ao final, requereu o recebimento da função gratificada, referente ao período de 01/01/2015 até o dia em que se aposentou, seja 18/09/2018, sendo que os valores devem ser atualizados nos seguintes termos:
“1- Período de 01/01/2015 até abril de 2017, o valor da gratificação era de R$ 800,00 (oitocentos reais); e, a partir maio de 2017 até 18/09/2018, o valor da gratificação foi atualizado para R$ 952,18 (novecentos e cinquenta e dois e dezoito centavos); Conforme Leis Complementares Municipais 038/2014 e 44/2017”.

Em suas contrarrazões, o Reclamante pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O
Município de São Jose dos Quatro Marcos Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. No mérito, sustenta que como o Recorrido não estava em efetivo exercício da função de motorista, tal fato afasta o direito à respectiva gratificação, nos termos do disposto no
§2º, do art.1º, da Lei Complementar nº 044, de 31 de maio de 2017, a qual exclui o direito do servidor afastado, por mais de 30 (trinta) dias, em receber a referida gratificação. Ao final, requer a reformada da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

O
Município de São Jose dos Quatro Marcos
Recorrente arguiu a prejudicial de mérito – ocorrência da prescrição quinquenal, pugnando pelo reconhecimento da prescrição quinquenal das verbas pleiteadas, bem como seus reflexos.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do disposto no art. 1º Decreto nº 20.910/1932,
in verbis:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Desta forma, a teor do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, qualquer pretensão formulada contra a fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que originou a obrigação, ocasionando assim a perda referente ao
período anterior a 18/12/2014,
tendo em vista que
a ação foi ajuizada em 18/12/2019
.

Ante o exposto
, acolho a prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição tão somente das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da presente ação (18/12/2019), ocasionando, assim, a perda referente ao
período anterior a 18/12/2014.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

A controvérsia recursal cinge-se no direito ao recebimento de função gratificada durante o período de afastamento do servidor público municipal de
São Jose dos Quatro Marcos, no caso dos autos, durante o período em que o servidor estava afastado por gozo de auxílio doença.

Os servidores públicos estatutários, como é o caso do Recorrido, são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais específicos, denominados estatutos.

A Constituição Federal, no capítulo que trata dos servidores públicos estatutários, em seu art. 39 dispõe:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Conforme Carvalho Filho
apud
Jonathan Vieira Passos:
“Cada pessoa da federação [...] precisa ter a sua lei estatutária para que possa identificar a disciplina da relação jurídica funcional entre as partes. Há, pois, estatutos funcionais federal, estaduais, distrital e municipais, cada um deles autônomo em relação aos demais, porquanto a autonomia dessas pessoas federativas implica, necessariamente, o poder de organizar seus serviços e seus servidores”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de
direito administrativo
. 23. ed. rev., ampl. e atualizada até 31.12.2009. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 apud VIEIRA PASSOS, Jonathan. Disponível em http://jus.com.br/artigos/26420/regimes-juridicosdetrabalho#ixzz3usnS1C4j Acesso em 25-09-2021).

Assim, o poder público pode e deve estabelecer as leis e regulamentos para o exercício da função pública, e o servidor público estatutário está intrínseco ao interesse do ente público.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.

Além disso, a
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Como o Recorrido é Servidor Público Municipal aposentado, deve ser analisado o disposto na
Lei Complementar nº 005 de 19 de dezembro de 2003, na Lei Complementar nº. 038 de 18 de dezembro de 2014 e Lei Complementar nº044, de 31 de maio de 2017.

A Lei Complementar nº 005 de 19 de dezembro de 2003 - DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS – em seu artigo 54 dispõe o seguinte:

CAPÍTULO III

Do Exercício De Função De Confiança

Art. 54 -
O valor da função gratificada continuará sendo percebido pelo servidor que
, sendo seu ocupante, estiver ausente em virtude de férias, casamento,
licença para tratamento de saúde,
licença à gestante ou paternidade, serviços obrigatórios por lei ou atribuições decorrentes de seu cargo ou função.

Nos termos do disposto no artigo acima, o valor da função gratificada continuará sendo percebido pelo servidor que estiver ausente em virtude de licença para tratamento de saúde.

Posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº. 038 de 18 de dezembro de 2014, o direito ao recebimento de função gratificada foi estendido aos motoristas, isto é, o cargo exercido pelo autor foi beneficiado para o recebimento da referida gratificação – FG-06, no valor de R$800,00, a partir de Janeiro de 2015, conforme abaixo se vê:

Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 54 da Lei Complementar nº 005 de 19 de dezembro de 2003 e com o disposto na Lei Complementar nº. 038 de 18 de dezembro de 2014, o Recorrido, mesmo estando afastado por gozo de auxilio doença, faz jus ao recebimento da função gratificada – FG-06, no valor de R$800,00.

Contudo, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº044, de 31 de maio de 2017, o afastamento do servidor do exercício da função gratificada por qualquer licença, por prazo superior a 30 dias, implica na perda da referida gratificação, conforme se vê do teor do §2º, do art.1º, da mencionada Lei Complementar:

Ainda, nos termos do disposto no Art.6º da Lei Complementar nº044, de 31 de maio de 2017, a referida
“Lei entra em vigor na datada da sua publicação, com efeito retroativo ao mês de março de 2017, quando ficarão revogadas as disposições em sentido contrário”.

Desta forma, tem-se que a partir de março de 2017 o Recorrido, por estar afastado por gozo de auxilio doença, não tem direito mais ao recebimento da função gratificada, haja vista a vedação legal contida
no
§2º, do art.1º, da Lei Complementar nº 044, de 31 de maio de 2017.

Deste modo, a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida, para ser afastada a condenação ao pagamento de função gratificada do período de 01/03/2017 a 19/08/2018. Via de consequência, o autor faz jus ao recebimento da função gratificada referente ao período de 01/01/2015 a 28/02/2017.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconheço que o autor ao recebimento da função gratificada referente ao período de 01/01/2015 a 28/02/2017, via de consequência, afasto a condenação ao pagamento de função gratificada do período de 01/03/2017 a 19/08/2018.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023